Tribunal: TJDFT
Processo: 0725420-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725420-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRAULIO BUBULA MAZZIONI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 9a Vara Cível de Brasília, que, em fase de liquidação provisória de sentença coletiva instaurada por Bráulio Bubula Mazzioni, Edir Tirapelli, Honda Toshiuki e Luiz Renato Beltrão Artimonte, homologou o laudo pericial e fixou a condenação em R$ 170.106,45 (cento e setenta mil cento e seis reais e quarenta e cinco centavos) – ID 130631965 do processo n. 0717232-77.2021.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 37840924), o agravante relata que a liquidação em curso no processo de origem refere-se à sentença proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1 (3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), que tratava acerca do “pagamento da correção monetária decorrente do Plano Collor I, baseada na devolução das diferenças pagas pelos mutuários de cédulas de crédito rural, lastreadas em recursos de caderneta de poupança, incidentes no mês de março de 1990”. Alega que o laudo pericial não deveria ter sido homologado, pois o perito “equivocou-se ao não realizar a dedução dos valores a título de ‘Devolução Lei Federal 8.088’, das Cédulas de Crédito Rural n. 88/00273-X e n. 88/00516-X, devidamente comprovado nos autos”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar: “abatimento do valor exequendo, devendo a restituição sofrer compensação do montante a ser devolvido, tendo em vista que, no caso dos Autores, houve a devolução parcial prevista na Lei 8.088/90, o que suplanta deles a pretensão tal como lançada e, portanto, o valor deve ser abatido do montante a ser restituído aos impugnados”. Preparo recolhido (ID 37840934). Em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0705040-81.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever os termos da decisão impugnada neste recurso: [...] Trata-se de ação em fase de liquidação provisória de sentença. O perito apresentou o laudo pericial de ID 124420586, por meio do qual chegou à conclusão de que a “as diferenças apuradas após a aplicação do índice de 41,28% em março/90 são da ordem de Cr$ 9.676,95 (88/00273-X), Cr$ 244.641,42 (88/00442-2), Cr$ 92.169,88 (88/00516-X), e de Cr$ 42.346,52 (87/00568-9) e foram corrigidas monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior até 05/2022 pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais (TJDFT), acrescidos de juros de mora desde a citação (21/07/1994) de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, totalizando a importância de R$ 170.106,45 (cento e setenta mil, cento e seis reais e quarenta e cinco centavos).” No ID 125939008, a parte autora pleiteou por maiores esclarecimentos acerca do laudo, enquanto o réu apresentou impugnação no ID 127420330. O perito manifestou-se no ID 129425134 e ratificou o valor anteriormente apresentado. A parte autora quedou-se silente, consoante certificado no ID 130594477. O réu concordou parcialmente com os valores apresentados, salientando entender que “devem ser realizados os cálculos das cédulas rurais com o abatimento da devolução da Lei 8.088/90”. Brevemente relatado. Decido. No que concerne à única questão posta, relativa ao decote nos cálculos da devolução da Lei 8.088/90, como posto pelo perito, o réu deixou de juntar qualquer documento aos autos que demonstrasse a aplicação da Lei 8.088/90 – ou seja, que tenha havido a devolução de valores ao autor em razão da mencionada lei. Ressalte-se ainda que o requerido foi instado por várias vezes a juntar toda a documentação (ID 111265966), sendo que no ID 115432633 o réu foi devidamente advertido de possível prejuízo decorrente de sua inércia em cumprir os comandos judiciais e juntar aos autos todos os documentos necessários à liquidação de sentença. Ratificando tal entendimento, o AGI 0705040-81.2022.8.07.0000 manteve a decisão objurgada e destacou “o reiterado e injustificado descumprimento de determinação judicial, ignorando por completo a ordem de exibição de documentos” pelo demandado. Portanto, tenho por incabível qualquer abatimento decorrente da Lei 8.088/90, por ausência de comprovação de que tenha qualquer devolução anterior em favor do autor. Neste sentido também professa a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PERÍCIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. ABATIMENTO. LEI No 8.088/90. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à suposta inobservância, pelo perito judicial na elaboração dos cálculos, do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, a qual dispõe acerca da atualização do Bônus do Tesouro Nacional e dos Depósitos de Poupança. 2. Em laudo complementar, o d. Perito Judicial Contábil informou que, após determinação judicial para que o réu apresentasse os documentos necessários à elaboração dos cálculos (comprovante de liberação dos recursos, tabela com evolução do débito, pagamento do mutuário, dentre outros), este apresentou apenas o Demonstrativo de Cálculo e Demonstrativo de Conta Vinculada, não apresentando o extrato da operação (SLIP-XER 712), elaborado contemporaneamente à operação, em versão legível, de modo não foi possível "verificar a veracidade dos referidos lançamentos". 3. Esclareceu o d. Perito, ainda, que no SLIP-XER 712 "não foi localizado nenhum lançamento com o histórico 'DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088'". 4. Assim, verifica-se que os documentos acostados pelo agravante não foram suficientes para demonstrar o lançamento com o histórico "DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088/90", a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1380674, 07223373820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, homologo o laudo pericial de ID 124420586 e torno líquida a condenação no valor de R$ 170.106,45 (cento e setenta mil, cento e seis reais e quarenta e cinco centavos), o qual deverá ser corrigido a partir da data da realização dos cálculos pelo perito até a data do efetivo pagamento. Determino à Secretaria que promova a transferência do saldo remanescente dos honorários periciais em favor do perito. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença. Intimem-se. Em caso de inércia, após o transcurso do prazo de 5 dias, arquivem-se. [...] Portanto, no referido pronunciamento judicial, o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo foi homologado. Diante disso, neste agravo de instrumento, a parte recorrente alega que o especialista “equivocou-se ao não realizar a dedução dos valores a título de ‘Devolução Lei Federal 8.088’, das Cédulas de Crédito Rural n. 88/00273-X e n. 88/00516-X, devidamente comprovado nos autos”. Requer, por esse motivo, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como bem assinalado na decisão agravada, o agravante, apesar de intimado, não apresentou no momento oportuno os documentos necessários para elaboração do laudo pericial e para demonstrar o lançamento com o histórico "Devolução – Lei Federal 8.088/90", a fim de que os valores fossem abatidos nos cálculos. Cabe registrar que esta 2a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento n. 0705040-81.2022.8.07.0000, manteve a decisão proferida no Juízo de origem que determinou juntada dos documentos necessários à realização da perícia judicial (Acórdão n. 1416116). Também é importante destacar que o perito, em resposta ao quesito n. 11, esclareceu: “Inexiste comando judicial para decote inerente a devolução da Lei Federal 8.088/90; ainda assim para as deduções solicitadas estão ausentes de comprovação documental. Ademais, não há indicação sobre qual saldo foi calculado o valor a título de Lei Federal 8.088/90” (ID 124420586, p. 16). O laudo pericial goza de presunção de veracidade e legitimidade, em razão do caráter técnico e imparcial da manifestação do auxiliar da Justiça. Nesta análise inicial, não se verifica elemento capaz de contrariar essa presunção. Por essas razões, não é possível constatar, neste juízo de cognição sumária, o cumprimento dos requisitos necessários para atribuir efeito suspensivo ao agravo, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente dos efeitos da decisão agravada. O pronunciamento judicial objeto deste recurso estabeleceu expressamente que a instauração do cumprimento provisório de sentença está condicionada à preclusão da matéria tratada naquele ato decisório. Não há determinação judicial para realização de atos constritivos contra o agravante, motivo pelo qual não se constata prejuízo iminente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, o pedido liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no recurso deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 28 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora